Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-52.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a quebra da cadeia de custódia dos dados obtidos de um aparelho celular utilizado para enviar as ameaças e a ausência de perícia técnica no referido dispositivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de ameaça; e (ii) se a alegada quebra da cadeia de custódia e a ausência de perícia no aparelho celular utilizado para enviar as ameaças inviabilizam a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é um delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo necessária a produção de um resultado concreto para a configuração do delito. O objetivo da tutela penal é a proteção da paz interior e tranquilidade emocional da vítima. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso concreto, o depoimento da vítima foi coerente e corroborado por outros elementos que indicam a prática das ameaças pelo réu, o que legitima a condenação.
Quebra da cadeia de custódia: A alegação de rompimento da cadeia de custódia do aparelho celular utilizado para o envio das ameaças e a ausência de perícia técnica sobre os dados do dispositivo não têm o condão de invalidar a condenação. A condenação foi fundamentada em conjunto probatório amplo, que incluiu o depoimento da vítima, tendo o Superior Tribunal de Justiça já firmado o entendimento que, nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial força probatória, especialmente quando corroborado por outros indícios.
Elementos probatórios suficientes: A ausência de perícia no aparelho celular não afeta a validade da condenação, uma vez que a materialidade do crime de ameaça foi suficientemente comprovada por outros meios de prova, incluindo o depoimento da vítima, que demonstrou o temor gerado pelas ameaças. A falta de perícia técnica, por si só, não gera nulidade quando há outros elementos probatórios robustos que confirmam a materialidade e autoria do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de ameaça, o depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em contexto de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial relevância.
A alegação de quebra da cadeia de custódia de dispositivo eletrônico e a ausência de perícia técnica não invalidam a condenação quando esta está amparada em outros elementos probatórios suficientes da materialidade e autoria do crime.
O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção ou da produção de resultado concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.